Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE DENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em relação às próteses dentárias, já é pacífico na jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça que por se tratar da realização de um procedimento estético, a obrigação é de resultado, de forma que o profissional se compromete a entregar o serviço contratado, sob pena de responsabilização civil.
2. No caso em tela, denota-se dos autos por meio do conjunto probatório produzido que não houve falha ou até mesmo a prestação de um serviço inadequado à Apelante na confecção das próteses dentárias.
3. Diante da ausência de falha na prestação dos serviços odontológicos prestados pelo Apelado, a qual é atestada por laudo pericial, inviável a reparação material e, por consequência, eventual indenização moral.
4. Recurso não provido.